Tribunal: TJPA
Processo: 0015866-32.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015866-32.2015.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA MADALENA DAS COSTA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº:
0015866-32.2015.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM:
4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

AGRAVADA:
MARIA MADALENA DAS COSTA LOBATO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO LUCENTIS® (RANIBIZUMABE). USO OFF LABEL. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ AFASTADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que a condenou ao fornecimento do medicamento LUCENTIS® (Ranibizumabe), prescrito para tratamento de edema macular diabético, afastando a negativa de cobertura fundada no uso off label e na ausência do fármaco no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o agravo interno demonstrou erro, omissão ou desacerto na decisão monocrática; (ii) aferir a abusividade da negativa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito para uso
off label
, sob o argumento de ausência no rol da ANS; (iii) examinar eventual violação ao princípio da separação dos poderes na condenação judicial ao custeio do tratamento; e (iv) analisar a configuração de
periculum in mora
inverso apto a justificar a suspensão da obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno exige impugnação específica e eficaz dos fundamentos da decisão monocrática, não se prestando à mera reiteração das teses já analisadas e afastadas.

4.

A agravante limita-se a reproduzir os argumentos da apelação, sem apresentar elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

5.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, vedando cláusulas abusivas que restrinjam tratamento indispensável à doença coberta.

6.

O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, admitindo a cobertura de tratamento não expressamente previsto quando indispensável à preservação da saúde do beneficiário.

7.

É abusiva a recusa de custeio de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente, ainda que para uso off label, quando necessário ao tratamento de enfermidade coberta pelo contrato, conforme entendimento consolidado do STJ.

8.

A atuação do Poder Judiciário para assegurar o direito à saúde não viola o princípio da separação dos poderes, em consonância com o Tema 698 da Repercussão Geral do STF (RE 592.581/RS).

9.

O risco à saúde e à integridade física da paciente prevalece sobre eventual impacto econômico suportado pela operadora, afastando a alegação de periculum in mora inverso.

10.

A ausência de contrarrazões ao agravo interno não impede o julgamento do recurso nem implica presunção de concordância com as razões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, sendo inadmissível a mera reiteração de argumentos já analisados.

2.

É abusiva a negativa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente, ainda que para uso off label, quando destinado ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.

3.

O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo restringir tratamento indispensável à preservação da saúde do beneficiário.

4.

A determinação judicial de custeio de tratamento médico não viola o princípio da separação dos poderes quando visa assegurar o direito fundamental à saúde.

5.

O risco à saúde do paciente afasta a alegação de periculum in mora inverso fundada em impacto financeiro à operadora do plano de saúde.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso e negar provimento,

nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática desta Relatoria – id 30574973 que
negou provimento à apelação
, mantendo integralmente a sentença (ID 22291326) que condenou a agravante ao fornecimento do medicamento
LUCENTIS® (Ranibizumabe)
, prescrito para tratamento de
edema macular diabético nos olhos
, conforme indicação médica.

Na decisão monocrática agravada, restou consignado que a negativa de cobertura fundada na alegação de
uso off label
e na ausência do medicamento no
rol da ANS
configura prática abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor, bem como que
não há violação ao princípio da separação dos poderes
, tampouco se sustenta a tese de
periculum in mora inverso
, razão pela qual foi mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

No presente agravo interno – ID 31177498, a agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, de submissão da matéria ao órgão colegiado, reiterando os argumentos já expendidos na apelação, notadamente quanto à natureza supostamente taxativa do rol da ANS, ao caráter
off label
do medicamento, à alegada violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, bem como à existência de
periculum in mora
inverso.

Regularmente intimada, a parte agravada
deixou transcorrer o prazo legal sem apresentação de contrarrazões
, conforme
Certidão – ID 33249072
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo ao seu julgamento.

O agravo interno não merece prosperar.

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno tem por finalidade submeter ao órgão colegiado a revisão da decisão monocrática, sendo indispensável que o agravante
demonstre, de forma objetiva, erro, omissão, contradição ou desacerto jurídico
no decisum impugnado.

No caso concreto, contudo, verifica-se que a agravante
limita-se a reiterar integralmente as teses já deduzidas na apelação
, as quais foram
expressamente enfrentadas e afastadas
na decisão monocrática, não trazendo qualquer elemento novo capaz de infirmar seus fundamentos.

Com efeito, a decisão agravada analisou, de forma minuciosa, a controvérsia relativa à cobertura de medicamento prescrito, destacando a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
, a natureza
exemplificativa do rol da ANS
, bem como o entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA, ainda que prescrito para uso off label, quando indispensável ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.

Também foi devidamente afastada a alegação de violação ao
princípio da separação dos poderes
, à luz da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
, notadamente do
Tema 698 da Repercussão Geral (RE 592.581/RS)
, segundo o qual a atuação do Poder Judiciário destinada à concretização de direitos fundamentais, como o direito à saúde,
não configura ingerência indevida em políticas públicas
.

No tocante ao
periculum in mora inverso
, a decisão monocrática igualmente consignou, de forma expressa, que o risco à saúde e à integridade física da paciente se sobrepõe a eventual impacto econômico alegado pela operadora, em consonância com a firme jurisprudência do STJ, razão pela qual foi corretamente rejeitado o pedido de efeito suspensivo à apelação.

Quanto ao assunto, colecionamentos os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE DEGENERAÇÃO MACULAR. (
RANIBIZUMABE
E AFLIBERCEPT). DEVER DE CUSTEIO. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. 1.
"O plano de saúde deve custear o tratamento de doença

coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita,
por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo,
ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no

rol de procedimentos da ANS
" (...). 2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente,
ainda que se trate de fármaco off label
ou de caráter experimental"(...). Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1916594 SP 2021/0012481-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TESE DA "TAXATIVIDADE MITIGADA". MEDICAMENTO. USO OFF-LABEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE.
(...). 4. "Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário" (AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).Agravo interno improvido. (STJ - AgInt na TutPrv no REsp: 1987707 SC 2022/0054175-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

Este Tribunal de Justiça do Estado do Pará, alinhado à Corte Superior, também reconhece a abusividade da negativa em casos análogos, envolvendo o mesmo medicamento:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO “LUCENTIS” (RANIBIZUMABE).
RETINOPATIA PROLIFERATIVA.
USO OFF LABEL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INDICAÇÃO MÉDICA
. RISCO DE PERDA IRREVERSÍVEL DA VISÃO. (...). RECURSO IMPROVIDO. (...). II. Questão em discussão: Verificar a abusividade da negativa de cobertura do medicamento sob o argumento de uso off label e ausência no rol da ANS, (...). III. Razões de decidir: III. (...). III.
2. A negativa de cobertura fundada no uso off label do medicamento é abusiva, conforme precedentes do STJ, sobretudo quando a medicação foi expressamente indicada por médico especialista como única forma de tratamento eficaz para evitar a progressão da doença e a perda definitiva da visão
. (...) IV. Dispositivo: Agravo Interno CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08383974020198140301 27580103, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 03/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, ausente qualquer vício ou desacerto na decisão impugnada, e constatada a
mera reiteração de argumentos já analisados e rejeitados
, impõe-se a manutenção integral do decisum agravado.

Ressalte-se, por fim, que a
ausência de contrarrazões ao agravo interno
não obsta o julgamento do recurso, nem implica presunção de concordância com as razões da agravante, servindo apenas para registrar o regular transcurso do prazo processual.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 16/03/2026